Tribunal: TJDFT
Processo: 0020899-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020899-25.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de id. 18330114, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (id. 15626112), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, é entendimento assente no STJ que “Ainda que interposto na instância de origem, o recurso especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/2/2020) Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018